Tribunal: TJDFT
Processo: 0729149-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. COISA JULGADA EM RELAÇÃO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A restituição de bens apreendidos no processo penal somente pode ocorrer quando for incontroversa a propriedade e não mais interessarem ao processo, mesmo depois de transitada em julgado a decisão que decretou o perdimento, se pertencerem a terceiro de boa-fé, a teor dos artigos 118, 119 e 120, do Código de Processo Penal.
2. Para que uma decisão seja alcançada pela imutabilidade da coisa julgada, deve haver identidade das partes, do pedido e da causa de pedir. No presente caso, a apelante não é parte no processo principal, logo, não se operou, em relação a ela, terceira prejudicada, a coisa julgada.
3. Demonstrado o vínculo da empresa apelante e sua representante legal com a maioria dos réus (condenados) nos autos principais pelos crimes de organização criminosa, lavagem de capital e estelionato, não há falar em restituição dos bens pretendidos.
4. Recurso desprovido.